Tribunal: STF
Processo: RE 100967
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
-PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL.
JUROS MORATORIOS NÃO PEDIDOS EXPRESSAMENTE E NÃO REFERIDOS NA
DECISÃO EXEQUENDA. AFASTAMENTO DE TAIS JUROS AO FUNDAMENTO DA
OCORRENCIA DE PRECLUSAO, PORQUE NÃO OS PEDIRA O EXEQUENTE, QUANDO
EXCLUIDOS DOS CALCULOS HOMOLOGADOS. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM
A SÚMULA 254. PREVALECIMENTO DO OBICE REGIMENTAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.